Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-77.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004639-77.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Coação no curso do processo]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DE CAMPOS MENDES - CPF: 048.830.421-03 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), ELIANE MARCIA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 970.468.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE COSTA DA SILVA - CPF: 017.294.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDROSO - CPF: 630.781.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DA COSTA SILVA - CPF: 023.368.101-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDROSO - CPF: 630.781.711-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
RETIFICAÇÃO DA PENA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE DEVIDAMENTE AVALIADOS – REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL – REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
APELO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a valoração das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da conduta social do agente, inviável a retificação da pena basilar.

O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, já que é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, bastando que esteja dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Mostra-se razoável e proporcional a incidência de fração acima de 1/6 na segunda fase da dosimetria, se demonstrado que o acusado é multirreincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Roberto de Campos Mendes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1004639-77.2022.8.11.0006, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV) e homicídio majorado tentado (CP, art. 121, § 4o, segunda parte), em continuidade delitiva (CP, art. 71), em concurso material com o delito de coação no curso do processo (CP, art. 344).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual requer o afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, bem como o reconhecimento favorável da circunstância atinente ao comportamento da vítima, com a retificação da pena basilar. Subsidiariamente, pugna pela incidência da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável e, quanto ao delito de coação no curso do processo, requer a redução do índice aplicado à agravante da reincidência (Id. 183380984).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e postulou o desprovimento do apelo interposto (Id. 183380986).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, “
apenas para afastar a valoração negativa dos vetores referente à conduta social e personalidade do agente, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença
” (Id. 187421153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 17 horas, no Condomínio Alvarez (Chácara Alvarez), Estrada do Sadao, no município de Cáceres/MT, o acusado
Marcos Roberto de Campos Mendes
matou David da Costa Silva, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Nas mesmas condições de tempo e lugar,
o acusado
Marcos Roberto de Campos Mendes
tentou matar João Pedroso, pessoa maior de 60 anos,
não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por fim, a acusação afirma que, no dia 1o de junho de 2022, em horário não determinado, no município de Cáceres/MT, o acusado
Marcos Roberto de Campos Mendes
usou de grave ameaça contra a sua companheira

Eliane Marcia de Oliveira Passos, com o fim de favorecer interesse próprio no inquérito policial que apurava os delitos acima descritos.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo se apurou, os ofendidos estavam recolhendo folhas secas nos fundos do imóvel, quando o indiciado, já com prévia intenção homicida, chamou pela vítima David.

Assim, David se aproximou da cerca no afã de atender Marcos, quando então o denunciado sacou a arma de fogo disparou contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id’s. 87614345, p. 27/35, 87614346, p. 1/30, e 87614348, p. 1//2, que ensejaram traumatismo raquimedular cervical alto e consequente morte.

Ressai do feito que David teve a possibilidade de defesa diminuída, pois Marcos, com emprego de dissimulação, chamou o ofendido a pretexto de conversar e, de surpresa, sacou a arma de fogo, oportunidade em que efetuou os disparos fatais.

Na sequência, após matar David, o indiciado dirigiu sua sanha delitiva contra o idoso João – desse modo, valendo-se da referida arma de fogo, Marcos disparou contra a vítima, também com a intenção de matar.

Porém, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que o ofendido João dali correu com a finalidade de se salvar e, assim, Marcos não logrou acertá-lo por erro de pontaria.

Com efeito, após as infrações em lume, foi instaurada investigação voltada à apuração dos fatos, quando a companheira do denunciado, Sra. Eliane Marcia de Oliveira Passos, foi ouvida e apresentou narrativa inicialmente voltada a favorecer a autodefesa de Marcos (Id. 87317441, p. 1/3).

Todavia, depois dessa primeira oitiva, Eliane buscou a Polícia Judiciária Civil, ocasião em que revelou o comportamento agressivo do denunciado.

E, no que se refere ao procedimento em questão, ela esclareceu o emprego de ameaça pelo denunciado, pois Marcos usou do filho do casal, uma criança de pouco mais de seis anos (Id. 87614345, p. 26), como instrumento de coação.

Destarte, o indiciado se valeu do infante e de sua contumaz truculência, com o escopo de ameaçar e obrigar Eliane a apresentar a versão inicial para lhe favorecer e, sobretudo, a fim de que ela deixasse de expor fatos desabonadores acerca de sua conduta pretérita (...)
” (Id. 152810172).

Diante de tais fatos, o recorrente Marcos Roberto de Campos Mendes foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV), homicídio majorado tentado (CP, art. 121, § 4o, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II) e coação no curso do processo (CP, art. 344).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri, o apelante foi condenado nos termos da pronúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
21 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que houve
equivocada valoração da conduta social e da personalidade do agente
, já que desconsiderou “
os aspectos da vida do assistido como trabalho, família, igreja e demais agremiações sociais para se limitar apenas às ações penais pelas quais este responde
”.

Contudo, da detida análise da sentença, verifico que, quanto à conduta social e à personalidade do agente, o juízo singular destacou que “
além das diversas condenações que fundamentaram a circunstância dos antecedentes, o acusado responde a diversas outras ações penais nesta Comarca de crimes cometidos com violência e grave ameaça, de forma que costuma resolver com violência suas divergências, apresentando comportamento inadequado ao convívio social.
Ademais, a personalidade agressiva do acusado também foi corroborada pelo depoimento prestado por Eliane Márcia de Campos Mendes no curso da instrução
”.

Com efeito, é cediço que, enquanto circunstância judicial, a conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, como indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido na avaliação dos antecedentes.

Aliás, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema n. 1.077, que firmou a tese segundo a qual: “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

No entanto, ainda que o magistrado sentenciante tenha mencionado a existência de outras ações penais em desfavor do réu, verifico que a conduta social e a personalidade do agente foram sopesadas com base nos relatos da companheira do apelante, a qual ressaltou que o marido é pessoa agressiva e que o relacionamento doméstico é permeado de episódios de violência, física e psicológica.

Dessa forma, não obstante a alusão a ações penais anteriores, entendo que está devidamente justificada a valoração negativa da conduta social, já que há nos autos elementos que demonstram o comportamento nocivo do réu com a sua família.

Quanto à personalidade do agente, constato que foi avaliada conjuntamente com a conduta social, gerando um único aumento, de modo que não contribuiu diretamente para a exasperação da pena, de modo que deixo de considerá-la, especialmente diante da ausência de elementos idôneos para a sua ponderação.

A Defensoria Pública requereu ainda o
reconhecimento do comportamento da vítima de forma favorável quanto ao delito de homicídio qualificado
, pois “
a vítima David possuía comportamento reprovável, restando claro nos autos que esta teria provocado desavenças com o acusado, de modo que contribui decisivamente para o cometimento do delito
”.

Contudo, a defesa nem sequer apontou quais elementos probatórios poderiam demonstrar o suposto comportamento do ofendido que foi determinante para o delito, sendo certo que o próprio Conselho de Sentença afastou a causa de diminuição de pena do privilégio por entender que o crime não foi perpetrado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Lado outro, o depoimento do ofendido João Pedroso, que sobreviveu ao ataque homicida, evidencia que a vítima fatal recolhia folhas secas no quintal quando foi interpelada pelo réu que, de inopino, sacou uma arma de fogo e passou a atirar, não lhe oferecendo qualquer chance de defesa.

Nesse contexto, imperativo reconhecer que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a vítima David não colaborou para a prática do crime, motivo pelo qual deve ser mantida a neutralidade da circunstância judicial em questão.

Subsidiariamente, a defesa requereu a
retificação da pena basilar para patamar proporcional
, argumentando que “
por simples questão de lógica deveria ser afastado o aumento de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa, uma vez que sendo 8 (oito) circunstâncias, devem todas elas aumentarem a pena-base na mesma fração, e para que isso seja possível, cada uma deve corresponder ao vetor de 1/8 (um oitavo)
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado
a quo
aumentou as penas basilares na proporção de 1/6 para cada circunstância judicial reconhecida, patamar que respeita o princípio da proporcionalidade e as orientações do Superior Tribunal de Justiça para a fixação de pena, razão pela qual mantenho a reprimenda estabelecida na sentença.

Em seguida, a defesa requereu a retificação da sanção provisória, haja vista a
desproporcionalidade do agravamento da pena em razão da reincidência
.

Sobre o tema, convém ressaltar que a lei penal não estabelece o percentual a ser aplicado para as agravantes e atenuantes, devendo o juiz sentenciante se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, inexistindo fundamento que justifique expressivo aumento da reprimenda em razão das agravantes, a fração de 1/6 mostra-se apropriada (STJ – AgRg no
HC
n. 752.317/RS, DJe 25.5.2023).

No caso, o magistrado justificou a incidência da fração de 1/4, visto que o apelante é multirreindente, ostentando quatro condenações definitivas, fundamentação que se mostra idônea e suficiente à aplicação do
quantum
estabelecido, de modo que a sentença não merece reparos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024